Tribunal: TJMT
Processo: 1010269-69.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010269-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), FLORISDETE DIAS LOPES - CPF: 870.186.759-87 (EMBARGANTE), MARCILEY LOPES ROCHA - CPF: 902.206.251-15 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (EMBARGANTE), JUÍZ DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ LOPES (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010269-69.2021.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL – VALOR DA CAUSA – DECISÃO QUE TERMINIA EMENDA A INICIAL E REOLHIMENTO DE EVENTUAIS CUSTAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010269-69.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: FLORISDETE DIAS LOPES, MARCILEY LOPES ROCHA, MARCIO JOSE DIAS LOPES

EMBARGADO: ESPÓLIO DE JOSÉ LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
FLORISDETE DIAS LOPES, MARCILEY LOPES ROCHA, MARCIO JOSE DIAS LOPES,
contra acórdão proferido no RAI
1010269-69.2021.8.11.0000
, que manteve a decisão agravada que determinou a emenda à inicial, nos autos do pedido do Alvará Judicial nº 1009877-84.2021.8.11.0015, em trâmite na Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Sinop -MT,
para retificação do valor da causa e recolhimento de eventuais custas.

Reclama que o acórdão está omisso no que tange
ao argumento do agravante de que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas pelo art. 292, do CPC/2015.

Sustenta que o acórdão embargado fere o princípio constitucional do acesso à justiça (inciso XXXV, do Artigo 5º, da Constituição Federal), assim como o artigo 3º do CPC/2015, na medida em que obrigar a parte a recolher custas sobre procedimento do qual a lei não traz previsão legal expressa, por consequência, ofende o princípio da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8º do CPC).

Pede o provimento dos declaratórios a fim de que seja sanado o vício, bem assim para efeito de prequestionamento dos artigos considerados violados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1010269-69.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão
no que tange
ao argumento do agravante de que se trata de procedimento de jurisdição voluntária, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas pelo art. 292, do CPC, caso em que não haveria custas a serem recolhidas. Além disso, prequestiona o princípio constitucional do acesso à justiça (inciso XXXV, da CF/88), da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (artigo 8º, do CPC), e do artigo 292, do CPC/2015.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

De forma expressa o acórdão apreciou e rejeitou o argumento de que apesar de tratar de jurisdição voluntária, é devido o recolhimento das custas processuais, porquanto o proveito econômico é o balizador do valor da causa, ou seja, o valor daquilo que se pretende obter com o alvará.

Ademais disso, não procede o argumento do embargante de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça (inciso XXXV, da CF/88), da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade (artigo 8º, do CPC) e do artigo 292, do CPC/2015, porque o artigo 88 do CPC, expressamente prevê a cobrança de despesas em processos de jurisdição voluntária, veja-se:

“Art. 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados.”

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelos embargantes, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração Nº 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pelo embargante.

Acerca da matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada. (N.U 1044447-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)
(grifei)

Posto isso,
nega-se provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021